Tribunal: STF
Processo: RE 89420
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-06-02
Data de publicação: 1978-06-02

Ementa:
- Invalidade parcial de carta de arrematação. 
Não nega vigência ao artigo 153, $ 22, da Constituição, nem aos artigos 92, 102, II, e 145, V,  do  Código  Civil  acórdão  que,  na  realidade, declarou  a  invalidade  parcial  da  carta  de  arrematação e do conseqüente registro, na exata medida em que se fazia necessário para a proteção do direito de propriedade violado. Aplicação à espécie da primeira parte do artigo 153 do Código Civil. 
- Falta de prequestionamento (súmula 282) das questões discutidas pelo segundo recorrente. 
Recursos extraordinários não conhecidos.